Tribunal: TJDFT
Processo: 0010300-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos e o Precatório no 0009150-09.2018.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 16 de outubro de 2018. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, em 7 de março de 2018, o Precatório no 0009150-09.2018.8.07.0000, do mesmo processo originário (0705902-82.2014.8.07.0016). Compulsando os autos do processo originário, observa-se que o Juízo de Origem determinou a expedição de requisição de pequeno valor com relação ao pagamento de honorários sucumbenciais: VALDEMIR ALVES DA ROCHA, e expedição de precatório quanto ao credor: LOURENCO LACERDA NETO. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador ou cancelamento de requisição de pagamento. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios